Tribunal: TJSP
Processo: 1001731-13.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sequestro relâmpago em via pública. Saques de valores e empréstimo realizados. Falha na prestação do serviço bancário não demonstrada. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Inocorrência no caso concreto. Ação improcedente. Recurso provido.

Se a parte foi rendida e abordada na exterioridade do estabelecimento bancário e, ainda que sob

Ementa:
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sequestro relâmpago em via pública. Saques de valores e empréstimo realizados. Falha na prestação do serviço bancário não demonstrada. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Inocorrência no caso concreto. Ação improcedente. Recurso provido.

Se a parte foi rendida e abordada na exterioridade do estabelecimento bancário e, ainda que sob ameaça velada, comparece à agência, sem comunicar ao atendente a situação de perigo, não é possível vislumbrar falha de serviço ou nexo causal a ensejar reparação civil pelos danos materiais e morais decorrentes do saque feito na boca do caixa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000946404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001731-13.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada MARIA DO CARMO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1001731-13.2020.8.26.0002 - São Paulo - T - Voto no 45.781
Voto no 45.781
Apelação Cível n.o 1001731-13.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Maria do Carmo Ferreira
Juiz(a) de 1a Inst.: Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sequestro relâmpago em
via pública. Saques de valores e empréstimo realizados. Falha na prestação do
serviço bancário não demonstrada. Responsabilidade objetiva da instituição
bancária. Inocorrência no caso concreto. Ação improcedente. Recurso provido.
Se a parte foi rendida e abordada na exterioridade do estabelecimento bancário e,
ainda que sob ameaça velada, comparece à agência, sem comunicar ao atendente a
situação de perigo, não é possível vislumbrar falha de serviço ou nexo causal a ensejar
reparação civil pelos danos materiais e morais decorrentes do saque feito na boca do
caixa.
Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido de indenização
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 190/196, de relatório adotado,
que anulou o contrato de empréstimo n.o 320000372320, condenando o réu ao
pagamento de R$ 30.185,25 a título de danos materiais e de R$ 5.000,00 a título de
danos morais, bem como ao pagamento de 7/10 das custas e despesas processuais e 10%
sobre o valor da condenação a título de honorários de sucumbência.
Apela o réu (fls. 198/213) com pedido de reforma do julgado,
sustentando inexistência de defeito na prestação do serviço; ausência de nexo de
causalidade, culpa exclusiva da autora que não guardou devidamente a senha do cartão.
Alternativamente, impugnou os valores arbitrados, postulando redução, se mantida a r.
sentença.
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 214/223),
manifestando-se a autora pela manutenção integral do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1001731-13.2020.8.26.0002 - São Paulo - T - Voto no 45.781
É o relatório.
A matéria preliminar arguida nas contrarrazões fica rejeitada.
Ao contrário do que afirma a apelada, as razões deduzidas se mostram
suficientes para demonstração do inconformismo quanto ao decidido, ao argumento
básico de que não teria havido falha bancária, sendo a culpa exclusiva da autora, por ser
sua a responsabilidade pela guarda do cartão e senha, utilizados para a realização das
operações.
Ocorreu o preparo do recurso, conforme guia juntada a fls. 208/213. A
certidão de fls. 227 inclusive diz que as custas foram recolhidas a maior.
No mérito, respeitada a convicção do ilustre MM. Juiz de primeiro grau,
o recurso merece ser conhecido e provido.
Segundo a inicial (fls. 2/3) os fatos teriam sido os seguintes:
“Conforme Boletim de Ocorrência lavrado pela 85o d.p. Jardim Mirna, em
01/08/2019 às 18:36 a Autora, pessoa idosa que conta com 71 anos, neste
mesmo dia 01/08/2019 foi vítima de sequestro relâmpago que se iniciou as
09:40.
A Autora encontrava-se nas imediações do Hospital do Servidor Público
Estadual, localizado na rua Borges Lagoa, 1755, Moema - SP, quando foi
abordada por um Senhor idoso pedindo informações sobre um endereço.
A autora parou para ajudar o senhor idoso e logo se viu cercada por mais duas
outras pessoas, uma mulher de cerca de 20 anos, cabelo liso longo preto,
magra, e um homem de idade aproximada de 35-40 anos, magro, cabelo liso
curto.
Os três ameaçaram a Autora a entrar em um veículo desconhecido, sendo certo
que dentro do veículo fizeram a Autora inalar uma substância desconhecida
contida em um pequeno frasco que entorpeceu os sentidos da autora a deixando
com os sentidos reduzidos.
Ato subsequente foi levada pelos meliantes ao BANCO SANTANDER,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1001731-13.2020.8.26.0002 - São Paulo - T - Voto no 45.781
agência MOEMA 3964, sendo escolhida especificadamente esta agência pelos
meliantes, tendo a autora sido obrigada a entrar nas dependências do banco
junto com a mulher desconhecida, que se identificou dentro do BANCO como
SOBRINHA da autora.
A autora ameaçada pelos sequestradores e sendo ameaçada e fiscalizada pela
mulher que entrou na agência bancária junto com a Autora, conduziu a autora
para uma atendente ESPECÍFICA do Banco e coagiu a Autora a contratar um
EMPRÉSTIMO PESSOAL. frise-se que durante o atendimento no BANCO a
A autora falou para a atendente que não queria utilizar seu limite de crédito
pessoal, mas a atendente insistia falando “a sra tem seu limite disponível para
utilizá-lo”. A Autora deu sinais de que algo estava errado para ser socorrida,
mas nenhum socorro lhe foi prestado e pelo contrário, a atendente INSISTIA
para a contratação do empréstimo.” (fls. 01/02).
Em linha de saída, é de ser visto que a própria autora confessou ter sido
alvo de sequestro relâmpago ocorrido em via pública, portanto fora da agência do Banco
e assim fora das condições de controle por parte deste.
A autora também admitiu que fora conduzida à agência bancária pelos
meliantes, que, “sob ameaça”, a teriam obrigado a realizar as operações. Porém, nada
atesta que, de qualquer modo, a Autora tenha pedido ajuda a funcionários do Banco,
nem muito menos “dado sinais de algo estava errado”. Ela, aliás, nem mesmo explica
quais teriam sido esses “sinais” e se, com um mínimo de observação, estes podiam ser
detectados por funcionários do Banco.
Por conseguinte, à falta de maiores evidências, tudo parecendo indicar
que a operação realizada pela legítima cliente se punha como normal, nenhum motivo
tinha o Banco para se negar a entregar o dinheiro então sacado ou realizar o empréstimo,
pois os valores movimentados não tinham expressão que, por si, pudessem gerar
desconfiança.
Logo, parece que nas circunstâncias não podia o réu suspeitar do que
ocorria, nem tampouco pode ser responsabilizado pelo fato, pois alheio a sua esfera de
competência e não atrelado a falha, defeito ou insegurança de seu sistema de prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1001731-13.2020.8.26.0002 - São Paulo - T - Voto no 45.781
de serviço, mas sim a ato criminoso de terceiro e que não é imputável à Instituição
Financeira. Incidente, pois, a regra do artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa
do Consumidor.
Realmente, se a parte autora foi rendida e abordada na exterioridade
do estabelecimento bancário e ela, ainda que sob ameaça velada, deixou de
comunicar ao atendente a situação de perigo (o que se compreende diante da
narrativa de medo), não é possível vislumbrar falha de serviço ou nexo causal a
ensejar reparação civil pelos danos materiais e morais decorrentes dos fatos
narrados na presente demanda.
E assim por que, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça na análise de caso semelhante: “(...) a ocorrência de sequestro relâmpago de cliente,
em via pública, não é fato relacionado com os riscos inerentes à atividade explorada pelas
instituições financeiras. Assim, não se trata de fortuito interno, mas de fortuito externo, posto
que as instituições financeiras não tinham o dever legar de impedir ou dificultar a ocorrência do
evento em via pública, já que compete ao estado oferecer a adequada segurança aos cidadãos”
(STJ - Rcl 019357, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, J. 07/08/2014).
No mesmo sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. SEQUESTRO RELÂMPAGO SOFRIDO FORA DA
AGÊNCIA BANCÁRIA. ATO EXCLUSIVO DE TERCEIROS. EVENTO
DANOSO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
NÃO
CONFIGURADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 7/STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS
CAPAZES
DE
DERRUIR
A
DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STJ - AgRg no AREsp 103533 / RJ, Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 08/10/2013, DJe 14/10/2013)
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART.
535
DO
CPC.
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
E
CONTRADIÇÃO
INEXISTENTES.
ART.
139,
II,
DO
CC.
FALTA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1001731-13.2020.8.26.0002 - São Paulo - T - Voto no 45.781
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEQUESTRO RELÂMPAGO SOFRIDO FORA
DA AGÊNCIA BANCÁRIA. ATO EXCLUSIVO DE TERCEIROS. EVENTO
DANOSO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
NÃO
CONFIGURADA.
SÚMULAS NoS 7 E 83 DESTA CORTE. RECURSO A QUE SE NEGA
SEGUIMENTO.”
(STJ - REsp 1557694, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, J. 02/10/2015)
E este Egrégio Tribunal de Justiça também tem precedentes na mesma
linha:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
RESPONSABILIDADE CIVIL SEQUESTRO “RELÂMPAGO” Sequestro
relâmpago de vítima correntista, que se iniciou na via pública, fora do
estabelecimento bancário, tendo sido obrigada a efetuar saque em agência
bancária. Ausência de responsabilidade da instituição financeira. Fortuito
externo. Inexistência de indícios de que houve falha na prestação de serviços
Leitura da Súmula 479 do STJ - Sentença de improcedência mantida.
RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP 23a Câm. de Direito Privado Ap. 1001183-95.2014.8.26.0099 - Rel.
Des. SÉRGIO SHIMURA J. 11.03.2015)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Sequestro relâmpago. Sentença de parcial
procedência que determinou a devolução do valor de R$ 3.000,00, sacado pela
autora dentro da agência bancária, sob suposta coação de sequestradores.
Ausência de responsabilidade civil da instituição financeira. Falha na prestação
do serviço não configurada. Dever de indenizar afastado Precedentes
jurisprudenciais desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Sentença
reformada para julgar improcedente a demanda. Recurso provido.”
(TJSP 18a Câmara de Direito Privado ap. 0032710-04.2013.8.26.0007 J.
04.03.2015)
“RESPONSABILIDADE CIVIL Ação declaratória de inexigibilidade c/c
indenizatória decorrente de sequestro relâmpago Dano moral e material
Responsabilidade do banco. Inocorrência. Fato de terceiro. Ausência de
conduta culposa/negligente da instituição financeira, alheia ao desdobramento
causal - Reparação indevida Ação improcedente Sentença reformada - Recurso
provido”
(TJSP 21a Câmara de Direito Privado - Ap. 1002784-04.2013.8.26.0704, Rel.
Des. MAIA DA ROCHA - Data do julgamento: 02/02/2015)
De tal sorte, com todo o respeito, não podia prosperar a pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1001731-13.2020.8.26.0002 - São Paulo - T - Voto no 45.781
deduzida, sendo de rigor a improcedência da ação.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta dou provimento ao
recurso do réu, para reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação, condenando a
autora a arcar com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por
cento) do valor da causa.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator